Tribunal: STF
Processo: ARE 1351875
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Juros de mora e correção monetária. Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/07. Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora. Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810). Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 4).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que, não obstante o julgamento do Tema 810 da repercussão geral, é necessário cumprir o título executivo judicial, que determinou a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, para a correção monetária do débito. Alega a incidência ao caso dos Temas 733 e 980 da repercussão geral (Vol. 6).



    Defende que “o acórdão do Tribunal contém equívoco ao entender que o presente caso se encaixa no escopo da tese definida no tema 810 do STF, pois, diante da existência de coisa julgada, há exceção à sua aplicação” (Vol. 6, fl. 4).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) inviável a análise de legislação federal em sede de Recurso Extraordinário; (b) aplica-se o Tema 810 da repercussão geral; (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF; e (d) inviável a interposição do recurso com fundamento no artigo 102, III, “b”, da CF/1988, “haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal “ (Vol. 8).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada, aduzindo que (a) “o E. TJSP afastou a aplicação da Lei 11960/2009 em razão do julgamento do tema 810 do STF”, entretanto, “no caso concreto, há coisa julgada formada no processo de conhecimento determinando a incidência do diploma legal, de modo que não se aplica a tese fixada no RE 870947, mas sim o tema 733 do Supremo”; (b) ao negar seguimento ao RE a decisão agravada adentrou o mérito do apelo, usurpando a competência do STF; e (c) “não trata de reexame indevido de fatos e provas”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente